Tribunal: TJDFT
Processo: 0730668-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO. CARGOS DE DISTRIBUIDOR E CONTADOR-PARTIDOR. DECESSO REMUNERATÓRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO APONTADO COMO ILEGAL OU ABUSIVO PELO INTERESSADO.
1. Estabelece o art. 23 da Lei no 12.016/2009 que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
1.1. Por constituir instituto de direito material, o prazo decadencial é contado a partir da data em que o interessado toma ciência do ato impugnado, sendo que a contagem flui em dias corridos, e não em dias úteis.
2. Na espécie, é incontroverso que os impetrantes tiveram ciência do ato indicado como ilegal ou abusivo no dia 16/5/2022, logo, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias findou em 12/9/2022. Considerando que o mandado de segurança foi impetrado apenas no dia 14/9/2022, o reconhecimento da decadência do direito de os impetrantes utilizarem a via mandamental para a busca do direito alegado no feito é medida que se impõe.
3. Segurança denegada.